Tribunal: STF
Processo: AI 143709
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Correção  monetária.  Art.  47  do  A.D.C.T.  Beneficio  da
anistia ao avalizado, que aproveita ao avalista.
          Juros legais: art. 47, PAR. 3., inc. I.
          Agravo de Instrumento. Decisão monocratica do Relator (art.
21, PAR. 1., do R.I.S.T.F. e art. 38 da Lei n. 8.038, de 28.05.1990).
1.         No  Supremo  Tribunal  Federal,  o  Relator  do  Agravo de
Instrumento,  interposto  contra  o  não  processamento  do  R.E., na
instância  de  origem,  pode negar-lhe  seguimento  (ao  Agravo), não
apenas quando houver Súmula da Corte, a respeito, mas também quando o
apelo  extremo  for  manifestamente   improcedente  ou  contrariar  a
jurisprudência predominante do Tribunal (art.21,PAR.1., do R.I.S.T.F.
e art. 38 da Lei n. 8.038, de 28.05.1990).
2.         No caso, a jurisprudência do S.T.F. e pacifica, no sentido
de  que  aproveita  ao avalista  o  beneficio,  concedido  ao devedor
avalizado,  de exoneração da correção monetária, previsto no art. 47,
"caput" E SEU PAR. 3. e respectivos  incisos, do  A.D.C.T. da C.F. de
1988.
3.         Firmou-se, também,  em Plenário  o entendimento, segundo o
qual, além dos acréscimos de juros legais (apenas os previstos em lei
e  não os por  ela permitidos nos  contratos), e das taxas judiciais,
nenhum  outro se exige  para que seja  concedida a correção monetária
prevista no art. 47, PAR. 3., inc. I, do A.D.C.T. da C.F. de 1988.
4.        Agravo regimental improvido.